Tribunal: TJDFT
Processo: 0709016-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MÉRITO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO. CDC. APLICAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. SÚMULA N. 297 DO C. STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO.

1. Além da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida por pessoa natural, o conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra a incapacidade de a embargante arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento, de forma a justificar a manutenção da gratuidade da justiça concedida. Preliminar rejeitada.

2. Demonstrada a ausência de inadimplência em empréstimo consignado, o qual é quitado mensalmente por meio de desconto em contracheque, o título executivo extrajudicial se revela inexigível, razão pela qual os embargos devem ser acolhidos para extinguir a execução.

3. Consoante dispõe a Súmula n. 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Assim, estando de um lado a figura da pessoa física que contrai um empréstimo, e, de outro, a instituição financeira, resta clarificada a relação de consumo entre consumidor e fornecedor.

4. Não há majoração da verba honorária devida ao embargado, quando o patamar fixado estiver de acordo com as premissas elencadas no art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

5. Apelação cível desprovida.